Tribunal: TJES
Processo: 5004337-52.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004337-52.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EVANDRO SILVEIRA PEREIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5004337-52.2023.8.08.0030

Recorrente: DETRAN-ES;

Recorrido: EVANDRO SILVEIRA PEREIRA;

RELATOR: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

VOTOS

DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PARTE AUTORA QUE PLEITEOU DECLARAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE SUSPENSÃO E CASSAÇÃO DA CNH AO ARGUMENTO DE QUE ESSES CONTEM VÍCIOS INSANÁVEIS NO QUE SE REFERE À FALTA DE NOTIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO T1511530153. AUTARQUIA QUE JUNTOU AOS AUTOS COMPROVANTE DE ENVIO DAS NOTIFICAÇÕES, SEM A.R, MAS FUNDAMENTANDO QUE CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ, A PROVA DE ENVIO AO ENDEREÇO CADASTRADO DAS NOTIFICAÇÕES, SERIA O SUFICIENTE PARA CONSIDERAR REALIZADA A NOTIFICAÇÃO.
JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
ADUZINDO QUE “
o requerido não cumpriu em comprovar a efetiva entrega das notificações a requerente, eis que, conquanto tenha trago a colação documentos no evento ID 26759958, no entanto, este não é suficiente para certificar a ciência da parte autora quanto as notificações.
”. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REFORMA, POIS AO MENOS O RASTREAMENTO DOS AR'S DEVERIA SER COMPROVADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)